Tribunal: STF
Processo: ARE 1307721
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. Não cabimento. Pedido prejudicado ante o julgamento do presente recurso.
    NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DO IAPEN. Alegação de caráter protelatório. Não cabimento. Alegação desprovida de qualquer fundamentação apta a constituir o alegado. Preliminar rejeitada.
    SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARÇA. JARDINEIRO. Aposentadoria especial. Pretensão de obter aposentadoria especial, considerando o tempo de serviço prestado em atividade insalubre, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. Observância do art. 40, § 4º, inciso II, da CF. Admissibilidade. Ausência de norma regulamentadora. Aplicação supletiva da regra do art. 57 da Lei 8213/91. Laudo pericial conclusivo que o Autor exerceu atividade insalubre por todo o período em que exerceu o cargo de Jardineiro, incluindo janeiro/1992 a março/1995. Hipótese em que, desde que o Autor satisfaça os requisitos exigidos pelo Regime Geral da Previdência Social, fica-lhe assegurado o direito à aposentadoria especial. Sentença mantida, neste aspecto.
    VALORES RETROATIVOS. Termo a quo. Contagem de tempo para aposentadoria especial, desde a data do requerimento administrativo, ocasião em que o autor cumpriu os requisitos legais. Sentença esclarecida, neste aspecto.
    DESCONTOS LEGAIS. Pretensão de não incidir descontos previdenciários e imposto de renda nos valores devidos. Inadmissibilidade, observada a regulamentação existente. Quanto ao imposto de renda, ele deve ser calculado mês a mês, observadas as faixas de isenção e incidência. Sentença esclarecida, neste aspecto. 
    DANO MORAL. Não ocorrência. Aborrecimento que não atinge a esfera moral do indivíduo.
    DANO MATERIAL. Não ocorrência. Ausência de prova dos gastos decorrentes à continuidade do exercício das funções após o requerimento administrativo para aposentadoria. Ademais, acolhido o pleito do termo inicial como sendo o pedido administrativo. Reexame necessário e recurso do IAPEN improvidos; parcialmente provido o recurso do Autor.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 37, § 10; e 40, §§ 3°, 4°, 8° e 17, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). art. 37, § 10 da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente